Tribunal: TJSP
Processo: 2266578-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra a concessão da tutela de urgência determinando à ré que autorize a realização de procedimento para Implante Valvular Aortico Percutâneo (TAVI). Agravada que apresenta disfunção de prótese biológica, anteriormente implantada, em posição pulmonar. Procedimento, por via percutânea, indicado porque apresenta baixo risco e período rápido de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra a concessão da tutela de urgência determinando à ré que autorize a realização de procedimento para Implante Valvular Aortico Percutâneo (TAVI). Agravada que apresenta disfunção de prótese biológica, anteriormente implantada, em posição pulmonar. Procedimento, por via percutânea, indicado porque apresenta baixo risco e período rápido de recuperação, ao contrário da opção cirúrgica que implicaria em reabertura do tórax com risco de hemorragia por lesão do ventrículo direito. Presente probabilidade do direito da agravada, diante da prova da relação contratual e da recomendação médica para o procedimento, a indicar abusividade na recusa da cobertura. Risco de dano à saúde da segurada. Ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida. Requisitos do artigo 300 do CPC configurados. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266578-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravado BRUNA INÁCIO
DE BRITTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266578-29.2020.8.26.0000 -Voto no 18642rs
2
Agravo de Instrumento no 2266578-29.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos (2a Vara Cível)
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravada: Bruna Inácio de Britto
Voto no 18.642
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
Insurgência contra a concessão da tutela de urgência
determinando à ré que autorize a realização de
procedimento
para
Implante
Valvular
Aortico
Percutâneo (TAVI). Agravada que apresenta disfunção
de prótese biológica, anteriormente implantada, em
posição pulmonar. Procedimento, por via percutânea,
indicado porque apresenta baixo risco e período rápido
de recuperação, ao contrário da opção cirúrgica que
implicaria em reabertura do tórax com risco de
hemorragia por lesão do ventrículo direito. Presente
probabilidade do direito da agravada, diante da prova
da relação contratual e da recomendação médica para o
procedimento, a indicar abusividade na recusa da
cobertura. Risco de dano à saúde da segurada. Ausência
de perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida.
Requisitos do artigo 300 do CPC configurados. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão
de fls. 45/47 (dos autos de origem) proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara
Cível de Guarulhos, que concedeu tutela de urgência para determinar
que a requerida expeça o necessário de modo a viabilizar a realização
da cirurgia, com a efetivação de todos os procedimentos requeridos no
relatório médico de fls. 31/32, conforme requerimento, no prazo de 10
dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266578-29.2020.8.26.0000 -Voto no 18642rs
3
A
agravante
sustenta,
em
síntese,
que
o
procedimento cirúrgico (implante percutâneo de prótese valvar aórtica
por cateter TAVI) não possui cobertura contratual por não constar nos
róis da agência reguladora (ANS); que a sua conduta está em
conformidade com o CDC e as normas que regulamentam o setor; que
uma solicitação médica não pode se sobrepor à lei. No mais, cita
precedente jurisprudencial do C. STJ, para defender a tese recursal de
que os referidos róis da ANS são taxativos, e Enunciados das Jornadas
de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Pleiteia a
concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, a fim de
revogar a tutela de urgência concedida.
Foi indeferido o efeito suspensivo (fls. 27/28).
Resposta ao recurso (fls. 31/35).
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a concessão da tutela
de urgência pelo juízo a quo, nos seguintes termos:
“Defiro os benefícios da gratuidade processual. Anote-se.
2- A relação jurídica existente entre as partes está
demonstrada pelo documento de fls. 17 e o relatório médico de fls. 31/32
demonstra a necessidade do procedimento cirúrgico postulado. Inegável que a
autora poderá experimentar um prejuízo de difícil reparação, caso não seja editado
o provimento jurisdicional perseguido. Diante da declaração do médico de
confiança da parte autora, tem-se que a recusa de cobertura solicitada desvirtua a
finalidade do próprio contrato, qual seja a proteção à saúde da autora. Cumpre
consignar que o tratamento que deve ser dispensado à autora não depende de juízo
a ser exercido pela requerida, mas aos profissionais de saúde diretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266578-29.2020.8.26.0000 -Voto no 18642rs
4
responsáveis pelo seu atendimento. Com efeito, a realização do procedimento
cirúrgico tratamento percutâneo com "IMPLANTE TRANSCATETER DE
PRÓTESE VALVAR AÓRTICO (TAVI)" foi expressamente prescrito pelo médico
que acompanha o tratamento do requerente (cf. fls. 31/32) e, consoante o relatório,
infere-se ser o mesmo o mais indicado por ser um procedimento de baixo risco e
acarretar período menor de recuperação pós cirurgia. Ademais, uma ponderação
dos interesses em jogo, à luz do princípio da proporcionalidade, revela que, neste
estágio processual, merece ser prestigiado o da requerente em prejuízo do da
requerida. Pois, para essa, a questão assume feição exclusivamente patrimonial,
com razoável possibilidade de ressarcimento do prejuízo, caso, ao final, obtenha
ganho de causa. O mesmo não sucede com o requerente. Nesse sentido, a
jurisprudência: Agravo de Instrumento Plano de saúde Tutela de urgência Juiz "a
quo" determinou liminarmente cobertura de procedimentos negados pela
operadora Agravante Direito provável do beneficiário Agravada à cobertura
(súmula 102 do TJSP) Perigo de dano grave (condição do Agravado que necessita
de tratamento da válvula aórtica, mas pelo procedimento de implante transcatéter
de prótese valvar aórtica TAVI) Recurso improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2179274-89.2020.8.26.0000; Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/03/2014; Data de Registro: 30/09/2020).
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela,
determinando que a requerida expeça o necessário de modo a viabilizar a
realização da cirurgia, com a efetivação de todos os procedimentos requeridos no
relatório médico de fls. 31/32, conforme requerimento, no prazo de 10 dias, sob
pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00”.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo
Civil, a concessão da tutela antecipada exige a presença de elementos
que demonstrem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo e a ausência de perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266578-29.2020.8.26.0000 -Voto no 18642rs
5
Em sede de cognição sumária, cabível, apenas, a
análise dos requisitos da tutela de urgência, evitando-se antecipar o
julgamento de mérito, que depende da observância do devido processo
legal, com pleno exercício do contraditório e da ampla defesa e com a
produção das provas eventualmente necessárias.
A agravada, que tem apenas 29 anos de idade, após
anterior procedimento cirúrgico para correção total de Tetralogia de
Fallot e reoperação com implante de prótese biológica em posição
pulmonar (há 15 anos), apresenta atualmente disfunção da referida
prótese biológica.
Diante desse quadro clínico esclareceu o médico
assistente que a opção cirúrgica implicaria em reabertura do tórax, com
risco de hemorragia por lesão do ventrículo direito enquanto a correção
prescrita, por via percutânea, apresenta baixo risco e período rápido de
recuperação pós-operatória (fls. 31/32 dos autos de origem).
Destarte, comprovada a relação contratual entre as
partes e a necessidade de tratamento específico pela segurada, conforme
recomendação médica, patente probabilidade do direito da agravada,
bem assim o risco à sua saúde, a impor a manutenção da tutela de
urgência.
Atento a tal situação, o Tribunal editou a Súmula
102, que tem aplicação ao caso dos autos: “Havendo expressa indicac aÞo
meìdica, eì abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob
o argumento da sua natureza experimental ou por naÞo estar previsto no
rol de procedimentos da ANS”.
O indeferimento da tutela poderia causar danos
graves à agravada, decorrentes da impossibilidade de se concretizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266578-29.2020.8.26.0000 -Voto no 18642rs
6
tratamento enquanto se discute a demanda. Por esse motivo, eventual
discussão a respeito da efetiva necessidade do tratamento fica postergada
à fase instrutória, diante da referida possibilidade de dano inverso.
Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:
“TUTELA DE URGÊNCIA Plano de saúde
Cobertura para realização de procedimento de
Troca Valvar por Via Percutânea (TAVI)

Possibilidade

Irrelevância
de
o
procedimento não estar incluído no Rol da
ANS - Verossímil a alegação de abusividade da
negativa pela operadora
Súmula no. 102
deste TJSP - Decisão interlocutória mantida
Recurso não provido. (Agravo de Instrumento
2033381-67.2020.8.26.0000; Relator (a): Rui
Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; j. 22/04/2020);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE
SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. I.
Tutela de urgência. Pleito para impor a
cobertura e custeio de procedimento cirúrgico
para colocação de prótese em valva aórtica
por via transcateter (TAVI). Deferimento na
origem. Irresignação da ré. Afastamento. II.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266578-29.2020.8.26.0000 -Voto no 18642rs
7
Probabilidade
do
direito.
Configuração.
Existência de prescrição para o procedimento
cirúrgico
com
utilização
de
prótese.
Tratamento que se mostra necessário à
tentativa de recuperação da saúde da paciente.
Negativa, a princípio, que se mostra indevida,
pois lastreada em cláusula contratual reputada
abusiva. Contrato celebrado anteriormente à
edição da Lei no. 9.656/98. Irrelevância, em
virtude de se tratar de obrigação de trato
sucessivo. Incidência da Súmula no 100 desta
Corte. Inadmissibilidade, ainda, de negativa de
cobertura de material inerente ao ato cirúrgico
que se revela abusiva. Aplicação do Enunciado
no. 22 desta Câmara e da Súmula no. 93 desta
Colenda
Corte.
Situação
de
saúde
da
segurada, por fim, que evidencia o perigo da
demora. III. Probabilidade do direito e perigo
de dano ou risco configurados. Presença dos
requisitos do artigo 300 do Código de
Processo
Civil.
IV.
Multa
cominatória.
Estipulação em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
por dia de descumprimento, respeitada o teto
global de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Providência que emana do disposto no artigo
537 do Código de Processo Civil, e que visa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266578-29.2020.8.26.0000 -Voto no 18642rs
8
compelir a ré ao cumprimento da obrigação de
fazer. Quantia corretamente calibrada, cuja
redução consolaria verdadeiro estímulo oficial
ao
descumprimento da decisão judicial.
Precedente.
DECISÃO
PRESERVADA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
2009795-98.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Donegá
Morandini;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; j.
26/03/2020);
PLANO
DE
SAÚDE

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Tutela de urgência
Deferimento
Custeio de procedimento
cirúrgico e para implante de prótese valvar
aórtica (TAVI)
Cabimento
Presença dos
requisitos do art. 300 do Novo CPC -
Necessidade do tratamento documentalmente
demonstrada
Autor portador de estenose
aórtica
Paciente considerado inoperável
para cirurgia convencional, conforme relatório
médico - Urgência verificada De outra parte,
a cláusula que exclui cobertura para o
procedimento em questão (por não estar
previsto no rol da ANS) será examinada por
ocasião do sentenciamento, já que extrapola o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266578-29.2020.8.26.0000 -Voto no 18642rs
9
cerne da controvérsia recursal - Inexistência,
ademais, de risco à agravante, posto que não
se cogitou acerca do inadimplemento da
agravada Situação que garante o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato firmado e
assegura seu caráter oneroso e sinalagmático
Precedentes
Decisão mantida - Recurso
improvido.
(Agravo
de
Instrumento
2023355-10.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles
Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; j. 20/03/2020).
Tampouco se vislumbra risco de irreversibilidade
dos efeitos da decisão, pois, no caso de improcedência do pedido, poderá
a agravante se valer dos meios cabíveis para cobrar os valores
despendidos com o tratamento da agravada.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR